Tribunal: STF
Processo: HC 94248
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
   DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. USO DE DOCUMENTO FALSO. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E PAR ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   DEMONSTRAÇAO CONCRETA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - Prisão
   preventiva que se encontra devidamente calcada em fatos
   concretos.
II - A periculosidade e a continuidade delitiva são
   justificativas aptas à decretação da custódia cautelar para a
   garantia da ordem pública.
III - O uso de documento falso pelo
   paciente constitui motivo suficiente para a decretação da
   segregação, seja por conveniência da instrução, seja para
   assegurar a aplicação da lei penal.
IV - O habeas corpus não
   configura via adequada para o exame de fatos e provas, o que
   inviabiliza a apreciação de questões relacionadas à alegada
   ausência de materialidade e falta de indícios de autoria.
V -
   Ordem denegada.